Tribunal: TJES
Processo: 5005645-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005645-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: IDEAL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DO SÓCIO POR INADIMPLÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a Súmula 435 do STJ,
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”
.

2. O A. R. de citação, contudo, foi recebido no endereço indicado na inicial, sem que a executada pagasse o débito ou apresentasse resposta.

3. É cediço que
“
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”
(Súmula 430 do STJ).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005645-19.2023.8.08.0000

Agravante:

Município de Serra

Agravado:

Ideal Auto Center Peças e Serviços Automotivos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra a decisão de id.
21693607
, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Ideal Auto Center Peças e Serviços Automotivos Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de redirecionamento da execução.

Nas razões de id. 5101390, o agravante alega em síntese que (a) a dissolução irregular da sociedade acarreta a responsabilidade tributária dos sócios; (b) presume-se a dissolução irregular quando a empresa encerra suas atividades ou muda de local sem cientificar o Fisco; (c) a decisão deve ser reformada para autorizar o redirecionamento da execução ao sócio administrador.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a Súmula 435 do STJ,
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”
.

Depreende-se do id.
12560816
, que o A. R. de citação foi devidamente recebido no endereço indicado na inicial, sem que a executada pagasse o débito ou apresentasse resposta.

As tentativas de bloqueio de valores pelo Bacenjud e de restrição de veículos pelo Renajud restaram infrutíferas, tendo o agravante requerido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.

A pretensão, contudo, é inviável, posto que
“
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”
(Súmula 430 do STJ).

Em sintonia:

“A responsabilidade da pessoa jurídica não se confunde com a responsabilidade pessoal de seus sócios, em relação aos débitos fiscais atribuídos à empresa. Nesse sentido, para que o sócio seja pessoalmente responsabilizado pelo crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica, faz-se necessário seu enquadramento nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190095356, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE AUTOMÁTICA DO SÓCIO. DIREITO À CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM NOME PRÓPRIO. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. A Súmula 430 do STJ preceitua que O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 2. O mero inadimplemento dos tributos pela pessoa jurídica não pode servir, portanto, como óbice para expedição de certidões em nome da pessoa física dos sócios, mormente quando não demonstrada a atuação dos mesmos com excesso de poder ou instauração de processo administrativo para apuração de uma das hipóteses do art. 135 do CTN. 3. Remessa conhecida para confirmar a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190067058, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Além da ação de execução fiscal ter sido ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, não foi comprovada a dissolução irregular, haja vista que a empresa foi citada no endereço constante na petição inicial.

Não verifico, portanto, motivo para reformar a decisão e autorizar o redirecionamento da execução em desfavor do sócio.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.